Tribunal: TJDFT
Processo: 0717535-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS BRUNO BETÔNICO E JULIANA REZENDE ROCHA MIRANDA BETÔNICO em face de decisão interlocutória (ID 90636103-autos originários), proferida nos autos de ação de imissão na posse ajuizada por GILBERTO DOS SANTOS SCHEFFER, que deferiu a liminar, para determinar a desocupação pelos requeridos em 15 dias, imitindo-se o então agravado, na posse do imóvel objeto da demanda. Alegam os agravantes, que o agravado supostamente adquiriu o imóvel objeto da demanda dos agravantes no dia 11 de agosto de 2020, esses representados por procuração pública pelo Sr. Gabriel Harrison, adquiriu o imóvel de quem não era mais proprietário. Destaca que todos os negócios jurídicos firmados entre os agravantes e os senhores Nilo Arthur Ericsen Ferreira e Livia Naves Espirito Santo Ferreira são anteriores ao negócio firmado entre o agravado e o terceiro representado os agravantes. No caso um contrato de locação do imóvel objeto da demanda, até o dia 30 de julho de 2021, pelo qual pagam a importância mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Adverte que ao adquirir um imóvel de quem não é legítimo proprietário tem-se a venda a non domino, o que acarreta a nulidade do negócio jurídico. Explica que a se considerar o negócio jurídico no qual se adquiriu o imóvel objeto da demanda nulo, o agravado não tem legitimidade para requerer sua imissão na posse do imóvel, por não se considerar proprietário do mesmo. Diante das explicações, defendem possuir a posse do imóvel de boa-fé em decorrência de contrato de locação vigente. Requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão recorrida, que determinou a desocupação do imóvel e a imissão na posse do agravado. No mérito, lhe seja dado provimento ao recurso para cassar a liminar concedida no primeiro grau, mantendo os agravantes na posse do imóvel até o final julgamento da ação principal. Preparo (ID 26096652 e 26096653) DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. A decisão que se pretende reformar é a seguinte: “ (...) Cuida-se de ação de imissão na posse do imóvel descrito na inicial promovida pelos adquirentes do bem. A ação petitória de imissão na posse exige, para o seu sucesso, a presença concomitante de dois requisitos: a) prova documental do direito de propriedade sobre a coisa; e b) impossibilidade de ingresso na posse do bem em virtude de resistência oposta por pessoa diversa da do adquirente. Na espécie, comprovado o domínio por meio da certidão de ônus de ID 90586568 e alegada a resistência do ocupante em autorizar o ingresso dos proprietários na posse, a concessão de imissão na posse é medida que se impõe. A par disso, a impossibilidade de o legítimo proprietário usufruir da coisa que lhe pertence, permite antever o perigo da demora. Estando presentes os pressupostos legais necessários, concedo a medida liminar, para determinar a desocupação pelos requerido em 15 dias, imitindo-se o autor na posse do imóvel objeto da demanda. Caso verificado o abandono do imóvel, o autor deverá ser imitido na posse do bem imediatamente, arrolando-se eventuais bens móveis encontrados no local.” Sob meu ponto de vista e nessa análise superficial que se faz nesse momento processual a decisão proferida deve ser suspensa. Diante dos argumentos trazidos nessa sede recursal, necessária a dilação probatória, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório. Restou comprovado o fundado receio de dano de difícil reparação pois os agravantes teriam que desocupar o imóvel e procurar outro lugar para morar, em meio à pandemia do COVID -19. E ainda, existe a determinação do cumprimento do mandado de imissão na posse. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, determino a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito desse agravo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.